Tribunal: TJDFT
Processo: 0729689-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AJUIZAMENTO DE AÇÕES EM MASSA. LOCAL DA SEDE DO BANCO DO BRASIL. AJUIZAMENTO EM FORO ALEATÓRIO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DOMICÍLIO DO AUTOR. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausente a contradição apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
2. O art. 1.025 do CPC, ao acolher a orientação dominante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, adotou o chamado “prequestionamento ficto”, o que significa dizer que, uma vez opostos embargos de declaração, mesmo que o Tribunal persista em eventual vício, considera-se atendida a exigência do prequestionamento, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
3. Recurso conhecido e não provido.